Tribunal: TJES
Processo: 0012366-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012366-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012366-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. FIXAÇAO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça e lesão corporal quando a palavra da vítima – que em casos como tais, possui um maior relevo – encontra-se corroborada por outros meios de prova.

2. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

3. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012366-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou nas sanções dos
artigos 129, §9º e artigo 147, ambos do Código Penal,
impondo-lhe pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida em regime semi
aberto
.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 16/08/2020 aproximadamente às 06h00min, no Bairro Nova Palestina em Vitória/ES, o apelante, afirmando que a vítima o teria desafiado como homem, após ela ter manifestado o interesse em sair do evento em que estavam, movido por questões de gênero e visando subjugá-la, de forma livre e consciente e com
animus laedendi
, passou a agredir a ofendida fisicamente desferindo-lhe socos e tapas. Ato contínuo, após ter saído do local, o denunciado retornou e voltou a agredi-la com diversos golpes, utilizando-se para tanto de objetos similares a um capacete e a um pedaço de madeira, causando as lesões testificadas no laudo pericial de fl. 12. Ainda, em posse de um suposto objeto metálico, o denunciado proferiu ameaças; de causar mal injusto e grave a vítima, ao dizer que "por tê-lo desafiado, ele a mataria”, deixando-a temerosa por sua vida.

O recorrente, em síntese, pretende a sua
absolvição
, sustentando não haver provas suficientes a ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da
dosimetria
e a fixação do regime prisional aberto.

Pois bem.

A materialidade dos crimes tipificados no
artigo 129, §9º do CP
e
147 do CP
restaram comprovadas através do
boletim unificado
(folhas 9/10), e do
laudo de lesões corporais
(folha30).

A
autoria
se comprova pela prova produzida.

Inicialmente, imperioso ter em mente que, em crimes e condutas como a ora em análise,
a palavra da vítima ganha um maior relevo, pois geralmente praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, as palavras da ofendida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 130),
foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor.

Em sede judicial, a
ofendida
esclareceu que
namorava
o apelante e estavam morando juntos, e que, no dia dos fatos, eles foram juntos ao baile do Mandela, no Morro São Benedito. Quando ela quis ir embora, de madrugada, Carlos Henrique se negou a ir, ficando muito contrariado e disse que ela o havia “
desafiado como homem
”. Por volta das seis da manhã, quando chegaram em frente à casa dela, sem motivo algum, Carlos Henrique começou a agredi-la dizendo novamente que ela o havia “desafiado como homem”. Afirmou que logo depois, o apelante teria buscado uma motocicleta na casa da mãe dele e que quando retornou, continuou a agredi-la, dessa vez com um capacete e também com um pedaço de madeira que ele pegou de uma construção próxima, desferindo-lhe socos e tapas.

Além disso, a vítima relata que o apelante, após tê-la agredido, lhe
ameaçou dizendo que a mataria.

O apelante
, por sua vez, em juízo (folha 176), negou a autoria delitiva, alegando que no dia dos fatos:

"(...) foram pra o baile funk e beberam a madrugada toda; que usaram droga; que voltando para casa, a vítima começou uma briga por causa de traição; que não deu confiança porque ela estava bêbada; que na porta de casa, ela agarrou seu pescoço; que tirou a mão dela; que ela tirou a chave da ignição do carro; que saiu do carro;
que ela começou a bater nele; que a empurrou; que ela continuou batendo,
que ele teve que se defender
; que foi para casa; que não ameaçou a vítima de morte, (...) que o relacionamento era bom; que nunca houve agressão; que nunca a agrediu fisicamente; que terminaram o relacionamento; que não houve reconciliação; que foi armação dela e de um camarada (...) que nega ameaças; que não agrediu a vítima com capacete ".

Frise-se, ainda, quanto ao delito de ameaça, que este possui
natureza formal
, ou seja, independe da produção de resultado e a
situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito familiar.

No caso

dos autos, embora praticado na
clandestinidade,
as palavras descritas foram proferidas diretamente à vitima e suas declarações nas duas esferas
encontram congruência nos dos demais elementos colhidos.

O
laudo de lesões corporais
(folha 30), corrobora a versão narrada pela vítima.

Soma-se a isso o fato de que, não obstante a negativa do apelante em juízo, quando em sede de interrogatório extrajudicial (folha 31),
este afirmou que estava muito embriagado no dia, e que quando ele e a vítima começaram a discutir, confessou que a teria “empurrado para que ela o largasse”.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas,
Edinei Chagas da Silv
a e
Bruno Ribeiro de Carvalho
, policiais militares, em sede extrajudicial (folhas 24 e 25), de
forma uníssona
declaram que ao chegar no local do atendimento da ocorrência,
encontraram a vítima com lesão aparente no braço (inchaço e vermelhidão) e que ela se queixava também de dores nas costelas e cabeça causadas por chutes desferidos por seu companheiro
. Declararam ainda que Carlos Henrique
confirmou o que havia sido relatado pela vítima
, e alegou que o fez por estar sob influência de entorpecentes.

Logo, diante da análise realizada do conjunto probatório produzidos dos autos, em sede extrajudicial e corroborados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, considero terem sido suficientes para condenar o acusado quanto aos crimes a ele ora imputados, sendo, portanto,
incabível o pedido de absolvição suscitado.

Em trato subsidiário, pleiteia o apelante pela
reforma da dosimetria
, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea.

Nesse ponto, com razão o apelante.

Quanto ao crime de Lesões Corporais (artigo 129, §9º do CP):

Analisando a sentença, verifico que, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
1 (um) ano de detenção
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
personalidade
e
motivos
, da seguinte forma:

[...]
DO CRIME DE LESOES CORPORAIS
: A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, vez que agrediu a vitima de forma covarde. Seus
antecedentes
ou fatos da sua vida ante acta, serão analisados na próxima fase. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada, violenta, que não respeita a figura da Mulher. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem a exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu por sentimento de posse. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. 0 comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovaçäo e prevenção do crime a pena base de 01 (um) ano de detenção. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Nao incidem atenuantes. Aplicável ao caso a agravante da reincidência (guia em anexo), razão pela qual AGRAVO apena em 15 (quinze) dias de detenção, resultando em 01(um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição cia pena. Desta forma, fixo a PENA DEFINITIVA EM 01 (UM)ANO E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Analisando a sentença acima, vejo que, de fato, a fundamentação utilizada para valoração da circunstancia da “
culpabilidade
”, de que o apelante
“
agrediu a vítima de forma covarde”
, não pode ser utilizada no caso dos autos,

já que o tipo penal do artigo 129, §9º do CP, já prevê reprimenda mais severa para quem pratica este delito.

Por sua vez, segundo a jurisprudência pátria, a vetorial “
personalidade”
do agente, demanda elementos técnicos para a análise pelo juízo para respaldar sua fundamentação de que
“o Réu pessoa descontrolada, violenta que não respeita a figura da mulher (...)”
o que não consta nos autos.

De igual forma ocorre no t
ocante à vetorial “
motivos do crime”,
que foi negativada sob a justificativa de que “
seriam decorrentes de sentimento de posse”,
o que também não restou comprovado nos autos.

Assim, verifica-se que as justificativas utilizadas pelo juízo
a quo,
em relação às respectivas circunstancias judiciais negativadas para exasperação da pena-base, fora aplicada de modo genérico e infundamentado, o que não se permite, motivo pelo qual fixo a
pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas. No entanto, mantenho a
agravante de reincidência
aplicada, razão pela qual agravo a pena em 15 (quinze) dias, resultando na pena total de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por não existirem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas
, torno-a definitiva.

Quanto ao crime de Ameaça (artigo 147, §9º do CP):

Analisando a sentença, verifico que, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
3 (três) meses de detenção
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
personalidade
e
motivos do crime
, da seguinte forma:

[...]
DO CRIME DE AMEAÇA
: No que se refere a culpabilidade, observo que a conduta do réu não merece juízo de reprovabilidade ou censurabilidade que exceda ao inerente ao próprio tipo penal. A personalidade é considerada normal, sem qualquer outra mácula, ate o momento. Os antecedentes ou fatos da vida ante acta do Acusado serão analisados na próxima fase. No que tange a conduta social, não há elementos concretos nos autos para uma análise. A
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa machista, agressiva, controladora, que não respeita a figura da Mulher. Os
motivos do crime
induzem a exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu por sentimento de posse, querendo demonstrar seu poder sobre a mulher. As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, não merecem maiores desdobramentos. As consequências extrapenais do crime não foram graves. 0 comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses de detenção. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Não incidem atenuantes aplicáveis ao caso em questão. No entanto, melhor sorte não Ihe assiste quanto as circunstâncias agravantes, vez que o crime, praticado contra sua e<-companheira, incorrendo o acusado nas agravantes dispostas no art.61, II, f, do Diploma Penal, majorando a pena em 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇAO, resultando em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Aplicável a agravante da reincidência (gula em anexo), razão Dela qual AGRAVO a pena em 20 (vinte) dias, resultando em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Inexistem outras causas de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, fixo a PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Analisando a parte dispositiva da sentença acima, vejo que novamente não houve justificativa idônea na valoração da vetorial da “
personalidade”
do agente, vez que, como já exposto anteriormente, a jurisprudência entende que é necessário elementos técnicos para respaldar a fundamentação de que
“o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa machista, agressiva, controladora, que não respeita a figura da Mulher”
o que não consta comprovado nos autos.

De igual forma ocorre no tocante à vetorial “
motivos
do crime”,
que foi negativada sob a justificativa de que “
agiu por sentimento de posse, querendo demonstrar seu poder sobre a mulher”,
o que também não restou comprovado nos autos.

Assim, verifica-se que as justificativas utilizadas pelo juízo
a quo,
em relação às respectivas circunstancias judiciais negativadas para exasperação da pena-base, fora aplicada de modo genérico e infundamentado, o que não se permite, motivo pelo qual fixo a
pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas. No entanto, incide a
agravante do artigo 61, II, “f” do CP
e a
agravante da reincidência
, razão pela qual mantenho o acréscimo de 5 (cinco) dias para cada uma das agravantes, resultando na pena total de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, e, por não existirem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas
, torno-a definitiva.

Finalmente, por força do artigo 69 do Código Penal,
unifico as penas cominadas, perfazendo a
pena definitiva de

4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 44, I do CP
e mantenho o regime semiaberto fixado na sentença de origem
, pois, além de ser r
eincidente
e o crime foi praticado
mediante violência à pessoa.

Isso posto, sem maiores delongas, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena definitiva nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.